Tribunal: STJ
Processo: 1009393-40.2021.8.26.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195706 - SP (2025/0034032-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
RECORRIDO
: GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA.
SATURAÇÃO DE PROFISSIONAIS. LIMITAÇÃO DE INGRESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Jurisprudência do STJ permite a limitação de ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico com
base no equilíbrio financeiro da entidade.
2. Havendo entendimento dominante no STJ acerca do tema suscitado, o recurso interposto no mesmo
sentido dos precedentes desta Corte deve ser provido. (Súmula 568 do STJ).
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49479708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 49c7dffd-9b2e-4dda-9c91-dd95abfef759

RECURSO ESPECIAL No 2195706 - SP (2025/0034032-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
RECORRIDO
: GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
COOPERATIVA
MÉDICA.
SATURAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS. LIMITAÇÃO DE INGRESSO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Jurisprudência do STJ permite a limitação de ingresso em
Cooperativa de Trabalho Médico com base no equilíbrio financeiro da
entidade.
2. Havendo entendimento dominante no STJ acerca do tema
suscitado, o recurso interposto no mesmo sentido dos precedentes
desta Corte deve ser provido. (Súmula 568 do STJ).
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
UNIMED DE SANTA BÁRBARA D ́OESTE E AMERICANA COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) interpõe recurso especial contra acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo da seguinte forma ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. INCLUSÃO DE COOPERADO.
PRINCÍPIO DA ADESÃO LIVRE E VOLUNTÁRIA.
Salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços
propostos pela cooperativa, conforme o citado artigo 4o, inciso I, da Lei
no 5.764/71, deve-se considerar ilimitado o número de associados que
se podem juntar ao quadro associativo, face à aplicação do princípio
da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista. Prova
da capacidade técnica do autor. Negativa de ingresso indevida. A
Documento eletrônico VDA49082503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: e07fcd6e-4885-4a61-a44f-6df410e8d13d

exigência de realização de curso de cooperativismo como condição de
ingresso em cooperativa não tem base legal e viola o princípio das
portas abertas. Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Recurso desprovido. (e-STJ, fl. 801).

Em suas razões de recurso especial interposto com base no art. 105, III,
e
a
, da CF, UNIMED DE SANTA BÁRBARA D ́OESTE E AMERICANA COOPERATIVA
c
DE TRABALHO MÉDICO aponta violação do art. 29,
, da Lei Federal n. 5.764, de
caput
1971, além de dissídio jurisprudencial, sob o argumento de que o recorrido não
preencheu os requisitos constantes do Estatuto Social e do Regimento Interno, de
forma que deve ser afastado seu ingresso na Cooperativa.
Alega que há comprovado excesso de membros cooperados na sociedade,
o que leva a um inevitável prejuízo na prestação dos serviços, em virtude
da impossibilidade técnica no ingresso da recorrida como cooperada.
Houve apresentação de contrarrazões por GABRIEL MELO ASSIS,
defendendo que o acórdão recorrido deve ser mantido (e-STJ, fl. 900).

É o relatório.
VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por Gabriel Melo Assis,
médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, contra a Unimed de Santa Bárbara
D’Oeste e Americana Cooperativa de Trabalho Médico.
O autor buscava ser admitido no quadro de cooperados da Unimed,
alegando que preenchia todos os requisitos estatutários e regimentais necessários
para tal ingresso. Inicialmente, o Juízo de primeira instância deferiu a tutela provisória
de urgência, determinando que a Unimed admitisse o autor em seu quadro de
cooperados, sob pena de multa diária, após o depósito judicial da quantia referente à
subscrição mínima do capital social.
A Unimed, inconformada com a decisão, interpôs agravo de instrumento,
que foi rejeitado pela Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo. A cooperativa alegou que o autor não possuía o título de
especialista conferido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, mas o
autor demonstrou que seu título era certificado pelo Ministério da Educação e Cultura,
sendo apto para a admissão conforme o estatuto vigente.
Após a fase instrutória, o Juízo de primeira instância julgou procedente a
ação, condenando a Unimed a admitir o autor como cooperado, confirmando a decisão
liminar.
Documento eletrônico VDA49082503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: e07fcd6e-4885-4a61-a44f-6df410e8d13d

A Unimed recorreu, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento ao recurso de apelação, fundamentando que, salvo impossibilidade técnica
do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, o número de
associados deve ser considerado ilimitado, conforme o princípio da adesão livre e
voluntária que rege o sistema cooperativista.
Da alegada violação do art. 29,
, da Lei Federal n. 5.764, de 1971
caput
UNIMED aponta violação do art. 29,
, da Lei Federal n. 5.764, de 1971,
caput
além de dissídio jurisprudencial, sob o argumento de que o recorrido não preencheu os
requisitos constantes do Estatuto Social e do Regimento Interno, de forma que deve
ser afastado seu ingresso na Cooperativa.
Alega que há
,
comprovado excesso de membros cooperados na sociedade
o que leva a um inevitável prejuízo na prestação dos serviços, em virtude da
do recorrido como cooperado.
impossibilidade técnica no ingresso
Merece trânsito a presente insurgência.
Observa-se que o acórdão recorrido se posicionou contrário à
Jurisprudência do STJ, que permite a limitação de ingresso em Cooperativa de
Trabalho Médico com base no equilíbrio financeiro da entidade.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. PREVISÃO
ESTATUTÁRIA
ESTABELECENDO
A
NECESSIDADE
DE
SUBMISSÃO DO PROFISSIONAL A PROCESSO SELETIVO.
LEGALIDADE E CABIMENTO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DO
PLEITO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a
exigência, prevista em estatuto, de prévia aprovação em processo
seletivo e de realização de curso de cooperativismo como requisitos
para o ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico. Admite-se a
limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas no
processo seletivo para ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico,
tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário
equilíbrio financeiro da entidade" (REsp n. 1.981.768/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/5/2022
).
5/5/2022
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.446.181/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
26/2/2024
28/2/2024
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Documento eletrônico VDA49082503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: e07fcd6e-4885-4a61-a44f-6df410e8d13d

LIMITAÇÃO
DE
INGRESSO
JUSTIFICADA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTAS
ABERTAS".
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE À LUZ DO
REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o princípio
das "portas abertas", característico do sistema jurídico das
cooperativas, comporta as
do
duas ordens de restrições ao ingresso
interessado: a primeira, contida no artigo 4°, I, referente à própria
logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar
; e a
limites operacionais de ordem técnica
segunda, prevista no art.
29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao
preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no
estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a
categorias de atividade ou profissão.
2. "Consoante a jurisprudência do STJ, é lícita a exigência de prévia
aprovação em processo seletivo como requisito para o ingresso em
Cooperativa de Trabalho Médico. Admite-se a limitação, de forma
para
impessoal e objetiva, do número de vagas no processo seletivo
ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico, tendo em vista o
mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da
entidade" (AgInt no AREsp n. 2.261.243/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.4.2023, DJe de 26.4.2023).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.261.387/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
13/11/2023
17/11/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
NOVO
ASSOCIADO. INGRESSO. RECUSA. REQUISITOS. PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO. CRITÉRIOS
OBJETIVOS E IMPESSOAIS. NOVOS MEMBROS. PRINCÍPIO DA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
PORTA ABERTA. RELATIVIZAÇÃO.
SÚMULA No 168/STJ.
1.
, devendo a
O princípio da porta aberta (livre adesão) não é absoluto
cooperativa de trabalho médico, que também é uma operadora de
plano de saúde, velar por sua qualidade de atendimento e situação
financeira estrutural, até porque pode ser condenada solidariamente
por atos danosos de cooperados a usuários do sistema (a exemplo de
erros médicos), o que impossibilitaria a sua viabilidade de prestação
de serviços.
2. É lícita a previsão em estatuto social de cooperativa de trabalho
médico de realização de processo seletivo público e de caráter
impessoal, exigindo-se conteúdos a respeito de ética médica,
cooperativismo e gestão em saúde como requisitos de admissão de
profissionais médicos para compor os quadros da entidade, pois, por
força de lei, o interessado deve aderir aos propósitos sociais do ente e
preencher as condições estatutárias estabelecidas, devendo o
princípio da porta aberta ser compatibilizado com a possibilidade
Documento eletrônico VDA49082503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: e07fcd6e-4885-4a61-a44f-6df410e8d13d

técnica de prestação de serviços e a viabilidade estrutural econômico-
financeira da sociedade cooperativa. Precedentes.
3. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.978.737/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
29/8/2023
4/9/2023
- sem destaque no original)

Dessa forma, merece provimento o presente recurso especial, com base na
Súmula n. 568 do STJ, que permite ao relator dar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema.
Nessas condições,
ao recurso especial para reformar a
DOU PROVIMENTO
sentença e permitir que a atual recorrente possa recusar a admissão do recorrido em
seus quadros de trabalho.
Honorários de advogado previamente fixados no acórdão recorrido ficam
invertidos em desfavor de GABRIEL.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA49082503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: e07fcd6e-4885-4a61-a44f-6df410e8d13d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.195.706 / SP
Número Registro: 2025/0034032-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093934020218260019
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
RECORRIDO
: GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 0cadae67-80a8-4c03-b1c6-b7fcc1cc0380

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 0cadae67-80a8-4c03-b1c6-b7fcc1cc0380